Tribunal: TJES
Processo: 5000062-23.2021.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000062-23.2021.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA DE OLIVEIRA ALMEIRA LIRIO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO IMOTIVADA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JULGAMENTO ANTECIPADO PELA REJEIÇÃO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. DESCONSIDERAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA A DEMONSTRAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA. CERCEAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em apertada síntese, trata-se de ação em que a parte autora pugna por indenização por danos morais, em decorrência de suposta suspensão imotivada de fornecimento de energia elétrica. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que não restou comprovado, pela parte autora, o corte no fornecimento. Em recurso inominado, a autora pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes seus pedidos.

2. Ao analisar os autos, percebe-se que (i) não houve a designação de audiência de instrução e julgamento, conforme determina a Lei 9099/95; (ii) a parte requerente pugna expressamente pela produção de prova oral (oitiva de testemunhas), na petição de ingresso. O deslinde da controvérsia não depende exclusivamente da produção de prova documental, mormente quando se constata que, dentre as provas almejadas pela parte autora, está a oitiva de testemunhas, as quais poderão afirmar se, efetivamente, houve suspensão do fornecimento de energia no estabelecimento da autora.

3. Com efeito, cuida-se de matéria eminentemente fática, cuja demonstração depende da produção de provas e, dentre estas, não se pode descartar a modalidade oral, mormente porque a documentação referente à interrupção de fornecimento de energia permanece em posse da ré.

4. Não se olvida que o juiz é o destinatário das provas, podendo, com isso, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça por meio de decisão fundamentada (CPC, art. 370, parágrafo único). No entanto, pela própria natureza do embate entre as partes, constata-se que o requerimento de provas da parte autora, consistente na oitiva de testemunhas para a tentativa de influenciar na decisão de mérito do Juízo de origem, é totalmente pertinente, sob pena de configurar real cerceamento e violação ao devido processo legal. Por tais motivos, tem-se que a prova testemunhal é imprescindível. Dessa forma, acolhe-se a preliminar de cerceamento defesa, tornando possível, em consequência, a almejada instrução probatória.

5. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a instrução probatória solicitada pela parte autora e, posteriormente, seja proferido novo julgamento.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)